Tribunal: TJDFT
Processo: 0733078-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. É omisso o acórdão que nega provimento à apelação, sem majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Decisão unânime.